Tribunal: TJMT
Processo: 0005281-34.2015.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005281-34.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS HENRIQUE MORAES DE MELO (APELADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), KARINE PANDOLFI CORREA - CPF: 025.463.992-50 (VÍTIMA), J H DA S P (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ HENRIQUE DA SILVA POLIDÓRIO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS HENRIQUE MORAES DE MELO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E DE CORRUPÇÃO DE MENORES – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E/OU PARTICIPAÇÃO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI No 10.826/03 – INSIGNIFICÂNCIA – MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO E AUSÊNCIA DE CONTEXTO DE OUTROS CRIMES – APELADO NÃO VINCULADO A OUTROS FATOS DELITIVOS – RECURSO DESPROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

A emissão de sentença condenatória depende da existência de prova incriminadora além de qualquer dúvida razoável, o que não se verifica na hipótese, onde as provas carreadas não demonstram categoricamente a participação do apelado no crime de roubo e de corrupção de menor descrito na inicial.
No caso dos autos, o porte de apenas 10 (dez) munições de uso restrito, desacompanhado de arma de fogo, é desprovido de lesividade ao bem jurídico tutelado, diante da inexistência de perigo à incolumidade pública
” (AgRg no REsp 1968161/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005281-34.2015.8.11.0064

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS HENRIQUE MORAES DE MELO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo no 0005281-34.2015.8.11.0064 (código 633802), cujos termos absolveram o apelado Marcos Henrique Moraes de Melo da acusação de ter incorrido na prática descrita no art. 157, §2o, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/1990, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e da acusação de ter incorrido na prática declinada no art. 12 da Lei no 10.826/03, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal (ID 113757057 – pp. 216/226).

Conforme consta nos autos, o órgão acusador imputou ao apelado Marcos Henrique Moraes de Melo a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, do Código Penal), narrando que no dia 07/05/2015, por volta das 15h45, o apelado, em companhia do menor José Henrique da Silva Posidônio, teria subtraído para si, mediante emprego de violência, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) corrente de ouro pertencente à vítima Karine Pandolfi Corrêa.

Menciona a denúncia que na referida data, a vítima Karine Pandolfi Corrêa trafegava em sua motocicleta pela MT-270, ocasião em que, ao aproximar-se do radar localizado naquela via, fora ultrapassada por dois sujeitos que estavam em outra motocicleta.

Na oportunidade, ao reduzir a velocidade para passar pelo aparelho controlador de velocidade, a vítima teria sido abordada pelo apelado e seu comparsa (menor de idade), ocasião em que arrancaram de seu pescoço, de forma violenta, uma corrente de ouro avaliada em R$ 900,00 (novecentos reais).

No dia seguinte (08/05/2015), a vítima foi informada pela Polícia Militar que três sujeitos haviam sido detidos, pessoas que, posteriormente, foram reconhecidas pela vítima como sendo o apelado Marcos Henrique Moraes de Melo e seu comparsa, José Henrique da Silva Posidônio.

O segundo fato narrado na inicial, afirma que o apelado Marcos Henrique Moraes de Melo manteve em sua guarda, no interior de sua residência, munições de uso permitido, a saber 02 (duas) munições de calibre 12, 01 (uma) munição calibre 38 intacta, 01 (uma) munição de calibre 38 percutida não deflagrada e 01 (uma) calibre 32, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Menciona a peça inaugural que agentes da Polícia Militar, em diligências visando apura a ocorrência de um roubo a residência, conforme noticiado no Boletim de Ocorrência no 2015.126391, deslocaram-se à residência onde havia um veículo semelhante ao descrito no referido boletim e, na ocasião encontraram os referidos objetos que, submetidos à perícia, demonstraram eficiência para produção de disparo por arma de fogo.

Por fim, o Ministério Público afirmou que nos dias 07 e 08 de maio de 2015, o apelado Marcos Henrique Moraes de Melo, corrompeu menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal.

Com a realização da referida diligência, para averiguação de um crime de roubo a residência, o apelado Marcos Henrique Moraes de Melo e o menor José Henrique da Silva Posidônio, ao perceberem que seriam abordados, teriam tentado correr para os fundos da residência onde estavam.

Durante a ação policial, os milicianos encontraram uma motocicleta com o menor José Henrique da Silva Posidônio, que se constatou ser produto de furto/roubo. O menor disseque a motocicleta fora por ele adquirida de uma pessoa conhecida como
Juninho
em troca de um celular Galaxy S5 e que estava naquele local para consumir droga com o apelado Marcos Henrique Moraes de Melo.

Conduzidos até a delegacia, ambos teriam sido reconhecidos pelas vítimas do crime de roubo relatado no boletim de ocorrência no 2015.126391 e pela vítima Karine Pandolfi Corrêa.

A denúncia foi oferecida com base nas informações colhidas no inquérito policial no 298/2015/DERF/MT e recebida em 20/09/2016 pelo juízo
a quo
(ID 113757057 – pp. 68/69). A resposta à acusação foi apresentada e o juízo de primeiro grau designou audiência de instrução e julgamento (ID 113757057 – pp. 84/85).

Na fase instrutória, procedeu-se à oitiva da vítima Karine Pandolfi Corrêa, das testemunhas Cassio Teixeira Brito e Juliano Bruno Mota, do informante José Henrique da Silva Posidônio e ao interrogatório do apelado Marcos Henrique Moraes de Melo (ID 113757057 – pp. 142/143, p. 180 e p. 189).

Após, as partes apresentaram alegações finais (ID 113757057 – pp. 195/204 e pp. 208/214) e o juízo de primeiro grau proferiu sentença absolutória, nos termos anteriormente mencionados.

Em suas razões, o
Parquet
pugnou (
a
) pelo reconhecimento da suficiência probatória em relação aos crimes de roubo e de corrupção de menores e, (
b
) pelo não aplicação do princípio da insignificância no crime de posse ilegal de arma de fogo, a fim de que o recorrido seja condenado por todos os delitos declinados na inicial acusatória (ID 113757058 – pp. 08/19).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença (ID 113757058 – pp. 52/55).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do recurso (ID 118464998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARCOS HENRIQUE MORAES DE MELO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, a irresignação ministerial almeja (
a
) o reconhecimento da suficiência probatória em relação aos crimes de roubo e de corrupção de menores e (
b
) a não aplicação do princípio da insignificância no crime de posse ilegal de arma de fogo, a fim de que o recorrido seja condenado por todos os delitos declinados na inicial acusatória (ID 113757058 – pp. 08/19).

Em relação aos crimes de roubo e corrupção de menores, aduz, suscintamente, que o conjunto probatório permite a emissão de juízo condenatório, notadamente porque o depoimento da vítima e dos policiais militares não deixariam dúvidas de que o apelado, em conluio com o adolescente José Henrique da Silva Posidônio, praticou os mencionados delitos.

Trouxe em seu favor o depoimento da vítima na fase inquisitorial e em juízo e fez referência aos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência. Sublinhou que a versão do acusado não encontra respaldo em outros elementos dos autos, estando isolada.

Durante a fase inquisitorial, o policial militar Juliano Bruno Mota relatou que durante as diligências relativas ao roubo a residência informado no Boletim de Ocorrência no 2015.126391, a guarnição policial se deslocou a uma residência onde um veículo semelhante ao usado no referido delito havia sido localizado e, ao se aproximarem, o menor José Henrique da Silva Posidônio, que estava sentado na área conversando com o apelado Marcos Henrique Moraes de Melo, tentou correr para os fundos do local. Informou que a motocicleta que estava com o menor era produto de roubo/furto e que durante buscas no interior da residência foram localizados produtos ilícitos (equipamentos eletrônicos sem procedência confirmada, documentos com fotos de pessoas que os suspeitos não souberam informar do que se tratavam). Disse que a foto dos suspeitos e de alguns aparelhos eletrônicos foi enviada para as vítimas, que afirmaram que o menor José Henrique da Silva Posidônio participou do crime e que um dos notebooks pertenceria a uma das vítimas. Informou que na delegacia, duas vítimas reconheceram o veículo como sendo aquele utilizado o roubo à residência (ID 113757057 – pp. 19/20).

O policial militar Cassio Teixeira Brito ratificou o depoimento do condutor (ID 113757057 – pp. 21).

Perante a autoridade policial, a vítima do crime de roubo analisado neste feito, Sra. Karine Pandolfi Corrêa, relatou que “
foi vítima de roubo na data de 07/05/2015, por volta das 15h45min, que a declarante estava trafegando em sua motocicleta pela MT 270, que quando a declarante estava chegando próximo ao radar fora ultrapassada por uma outra motocicleta com duas pessoas, sendo que no momento em que reduziu para passar pelo mesmo o condutor da motocicleta que lhe ultrapassou arrancou uma corrente de ouro que estava no pescoço da vítima, que a corrente furtada está avaliada em cerca de R$ 900,00 reais. Que na data de hoje a declarante recebeu uma declaração da polícia militar, haja vista que três pessoas foram detidas e, com elas estavam a mesma motocicleta que foi usada para a prática de roubo contra a declarante e, nesta delegacia a declarante reconhece pela compleição física ao autor do ilícito a pessoa de MARCOS HENRIQUE MORAES DE MELO, sendo que o seu comparsa era uma pessoa forte o adolescente JOSÉ HENRIQUE DA SILVA POSIDONIO e, a placa anotada e igual a do veículo ora apreendido
” (sic) (ID 113757057 – p. 24).

Durante a fase judicial, a testemunha Juliano Bruno Mota relatou não se lembrar dos fatos descritos na denúncia, mencionando lembrar-se apenas que já havia realizado a abordagem do menor José Henrique da Silva Posidônio. Após fazer a leitura do boletim de ocorrência constante às fls. 09/10 dos autos, a testemunha disse se recordar vagamente dos fatos. Mencionou que por causa de um crime de roubo a residência, durante uma diligência em que teria a informação de um veículo gol prata no suporte de crimes desta natureza, A guarnição se dirigiu a uma residência onde um veículo com essas características. Ao chegarem, uma das pessoas nas proximidades da residência empreendeu fuga. Com isso, os policiais fizeram a abordagem e, após tirarem fotos, teria havido o reconhecimento por parte das vítimas de alguns objetos e de uma moto, que teria algo de errado segundo levantaram. Disse que encontraram o proprietário do veículo gol que, ao ser conduzido à delegacia, teria havido o reconhecimento de que este veículo estaria envolvido em outros roubos. Não se recordou se a vítima reconheceu o apelado Marcos Henrique Moraes de Melo.

A testemunha PMMT Cassio Teixeira Brito disse se recordar que o menor abordado era conhecido da guarnição e que ele e o veículo gol teriam sido reconhecidos pelas vítimas. Disse que no local houve a apreensão de munição no interior da residência. Disse que chegaram ao local devido à característica do veículo. Afirmou que em relação ao apelado Marcos Henrique Moraes de Melo não tinha informações de histórico criminoso.

O menor José Henrique da Silva Posidônio, em juízo, relatou na data da abordagem estava na posse de uma motocicleta produto de furto/roubo. Disse que tinha ido para a casa do apelado Marcos Henrique Moraes de Melo, onde foi conversar e tomar tereré. Em relação ao roubo no dia anterior (da vítima Karine Pandolfi Corrêa) negou ter conhecimento. Negou que tenham praticado delitos em conjunto ou a mando do apelado Marcos Henrique Moraes de Melo.

A vítima, em juízo, Karine Pandolfi Corrêa relatou os fatos, mencionando que ao reduzir a velocidade da moto, percebeu que puxaram sua corrente. Percebeu que o autor estava em uma moto com um companheiro. Disse que no outro dia foi até a delegacia, onde reconheceu o maior de idade que participou dos fatos. Relatou que o autor do fato estava de capacete, mas com a viseira aberta. Afirmou que o reconheceu pelo corpo e pela roupa utilizada. Relatou que conseguiu reconhecer o modelo da modo e anotar a placa.

Em seu interrogatório, o apelado Marcos Henrique Moraes de Melo negou as imputações que lhe foram feitas. Mencionou desconhecer os fatos a respeito do roubo da corrente. Disse que o menor era seu vizinho e que no dia em que foram abordados estavam juntos, consumindo drogas, momento em que a polícia se aproximou e os abordou. Relatou que permaneceu no local, enquanto o menor tentou se evadir. Relatou que não entendeu a razão da abordagem e nem porque estava sendo preso. Acrescentou que as demais imputações também não são verdadeiras. A respeito do reconhecimento, afirmou que um policial havia dito que a vítima o tinha reconhecido pelo pé. Mencionou que no dia anterior estava trabalhando. Negou que as munições eram suas, negou que levou o menor para praticar crimes e que eram vizinhos. Firmou que nunca andou na moto apreendida pelo menor.

Ou seja, o conjunto probatório não foi suficiente para vincular o apelado Marcos Henrique Moraes de Melo ao crime de roubo que vitimou Karine Pandolfi Corrêa ou de corromper o menor José Henrique da Silva Posidônio.

É certo que a vítima afirmou ter reconhecido o apelado tanto na fase inquisitorial quanto judicial. Entretanto, duas observações devem ser feitas. A vítima não descreveu em nenhuma dessas oportunidades quaisquer características que pudesse levar a crer que efetivamente tenha reconhecido o apelado.

Portanto, não houve descrição minimamente suficiente para permitir que se confira maior robustez às afirmações da vítima. Destaque-se, não se está a afastar qualquer valor à suas palavras, mas a condenação criminal não pode se valer apenas da afirmação de que o autor do fato foi reconhecido, sem que elementos outros venham a corroborar com as assertivas.

Soma-se a isso a dúvida acerca da forma como se deu o reconhecimento. Como o apelado foi apresentado à vítima? Sozinho? Com outras pessoas de porte e estrutura física semelhante? Não é possível ignorar que a vítima disse, em juízo, que o autor do fato estava de capacete. Maior atenção ainda deve se dar a este reconhecimento, afinal, que outros elementos permitem dar às palavras da vítima maior robustez?

Ressalte-se que as testemunhas por diversas ocasiões fizeram referência a o veículo gol, semelhante ao encontrado na casa do apelado, mas tal veículo sequer foi utilizado na prática do crime de roubo analisado neste feito, o qual teria sido praticado com uma motocicleta.

Assim, nenhum elemento indica, de forma suficientemente sólida, que o apelado estivesse envolvido no crime de roubo que vitimou Karine Pandolfi Corrêa.

Igualmente, as informações são insuficientes para demonstrar que o apelado tenha praticado ou incentivado o menor José Henrique da Silva Posidônio a praticar algum ilícito, sendo inviável, com os elementos coligidos, imputar-lhe as condutas declinadas no art. 157, §2o, II, do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/1990.

A este respeito: “
A fragilidade do acervo probatório conduz à absolvição do réu, em respeito ao princípio da presunção de inocência, especialmente quando a condenação se embasa unicamente na palavra da vítima, inexistindo qualquer outro elemento probatório capaz de corroborar sua versão
” (N.U 0000259-17.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

Deste modo, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, mantenho sua absolvição em relação a estes delitos.

No que concerne ao crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/03, o Ministério Público mencionou que “
embora os Tribunais Superiores tenha firmado posicionamento no sentido de que a posse de pequena quantidade de munição, quando desacompanhada do armamento capaz de deflagrá-la, possa ensejar a inexpressividade da lesão jurídica provocada, no caso dos autos foram apreendidas 5 (cinco) munições de calibres diferentes e num contexto fático em que o réu estava sendo acusado de um crime de roubo, o que não pode ser desprezado, tampouco considerado insignificante
.”

Ocorre que aqui, além das dúvidas existentes sobre como se deu a busca domiciliar, se com ou sem autorização do morador, é importante salientar que apesar do
Parquet
afirmar que as munições foram encontradas em contexto fático envolvendo o crime de roubo, deve-se sublinhar outra vez que nada liga o apelado, ao menos no que tange a este feito, a quaisquer crimes contra o patrimônio.

Afastada a ligação do apelado com outros delitos, verificada a pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, possível o reconhecimento da insignificância da conduta, conforme recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “
Na hipótese dos autos, consta do acórdão recorrido que, durante abordagem policial em uma blitz de rotina, foram apreendidas em poder do réu 8 munições de uso permitido, calibre .38 SPL, intactas, desacompanhadas de dispositivo que possibilitasse o disparo dos projéteis (e-STJ fl. 357). Não há nos autos notícias de que o delito tenha sido praticado no contexto de outro crime. E, em que pese o Tribunal local tenha consignado que o agravado "declarou em seu interrogatório já ter cometido o crime de furto" (e-STJ fl. 365), extrai-se da sentença condenatória que esse não possui condenações criminais transitadas em julgado por fatos anteriores aos apurados na presente ação, tratando-se de réu primário e que não ostenta maus antecedentes, tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal (e-STJ fl. 153), razão pela qual não há que se falar em vida pregressa delituosa
” (AgRg no REsp 1984458/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

Em igual sentido e, em situação onde o acusado estava com o dobro de munições apreendidas no presente caso, a Corte da Cidadania decidiu: “
No caso dos autos, o porte de apenas 10 (dez) munições de uso restrito, desacompanhado de arma de fogo, é desprovido de lesividade ao bem jurídico tutelado, diante da inexistência de perigo à incolumidade pública
” (AgRg no REsp 1968161/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 21/03/2022).

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público e mantenho a absolvição do apelado nos moldes da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022